Tribunal: TJDFT
Processo: 0700302-13.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. TRÁFICO DE DROGAS (MACONHA). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. TERCEIRA INTERESSADA. APREENSÃO DE VEÍCULO UTILIZADO NO TRÁFICO. PLEITO DE RESTITUIÇÃO DO AUTOMÓVEL. IMPROCEDENTE. MANUTENÇÃO DO PERDIMENTO DO BEM EM FAVOR DA UNIÃO. DOSIMETRIA. 3a FASE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO PELO JUÍZO A QUO. FRAÇÃO MÍNIMA DE DIMINUIÇÃO (1/6). ADEQUAÇÃO. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PENA PECUNIÁRIA MANTIDA. DETRAÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A despeito da fundamentação da terceira interessada, proprietária do veículo, fato é que o bem apreendido foi utilizado para a consecução do crime de tráfico de drogas e, havendo prova de sua utilização, tal bem terá seu perdimento decretado, nos termos do artigo 63 da Lei no 11.343/2006. O artigo 243, parágrafo único, da Constituição da República é expresso ao dispor que "todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins será confiscado".
2. A quantidade, a natureza e a diversidade da droga apreendida podem ser utilizadas para modular a fração redutora da pena, de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), em razão do privilégio previsto no § 4o do art. 33 da LAD, desde que não tenham sido empregadas na primeira fase da dosimetria.
3. Havendo fundamentação concreta e idônea para a redução da pena na fração mínima em razão do privilégio, considerando a grande quantidade de maconha apreendida – quase 4 (quatro) quilos - a sentença deve ser mantida.
4. O estado de miserabilidade jurídica do réu, a fim de viabilizar isenção de qualquer consectário legal, deve ser aferido no Juízo da Execução.
5. Compete ao Juízo da Vara de Execuções Penais analisar a detração do período de custódia provisória, para fins de progressão do regime prisional.
6. Recurso conhecido e desprovido.